Tribunal: STF
Processo: RE 1301579
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CONTRA LEI ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR EM HIPÓTESE NÃO PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 2.531/1999 DO ESTADO DO AMAZONAS. AGRAVO IMPROVIDO.



    I — Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o Poder Constituinte Decorrente não pode ampliar as hipóteses de reserva de lei complementar para além daquelas previstas na Constituição Federal.



    II — Agravo regimental ao qual se nega provimento.